Tribunal: TJDFT
Processo: 0746270-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746270-32.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR APELADO: EVANDRO CARLOS DE SOUZA PEREIRA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento dos argumentos apresentados no item 4.4. da apelação interposta, por inovação recursal, pois não apresentados em sede de contestação. Brasília, DF, 26 de agosto de 2025 16:37:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador